Tribunal: CARF
Processo: 13896.721970/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721970/2015-41
ACÓRDÃO
2301-011.800 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO CERVANTES PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas com plano de saúde, declaradas na Declaração de
Ajuste Anual – DAA, desde que devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea. Não havendo comprovação, deve ser
mantida a glosa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.800 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721970/2015-41
2

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF em que fora
reajustado o valor da restituição, decorrente de glosa de dedução de despesas médicas, por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Na Descrição dos fatos e enquadramento legal consta o seguinte:
Care Plus (02.72.347/0001-27): não foram apresentados os comprovantes de,
despesas discriminados por beneficiários (titular e dependente), conforme
solicitado no Termo de Intimação.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a conclusão da decisão:
O contribuinte foi intimado a apresentar o comprovante do plano de saúde com
valores discriminados por beneficiários (titular e dependente). No Informe de
Pagamentos apresentado não é possível identificar quem são os beneficiários do
plano. A legislação restringe a dedução aos pagamentos efetuados em nome do
contribuinte e de seus dependentes relacionados na declaração de ajuste anual.
Sem a devida discriminação do valor relativo à cada beneficiário, não é possível
determinar qual a parcela dedutível nos termos da legislação, razão pela qual a
glosa deve ser mantida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2019, o sujeito passivo
protocolou, em 19/12/2019, petição, intitulada como Recurso Voluntário, aduzindo o seguinte:
“Solicito a este conselho revisar a impugnação referente ao processo acima, tendo
em vista que efetuei os pagamentos ao plano de saúde, Care Plus Medicina
Assistencial S/C Ltda CNPJ 02.725.347/0001-27 e sou o único beneficiário,
portanto, estando no direito de declarar e abater na declaração de rendimentos,
pois refere-se a despesas médicas.
Anexo comprovante de pagamento emitido pela Care Plus, no valor de R$
36.244,11, que foram declaradas na relação de pagamentos e doações efetuadas
na declaração de ajuste anual de 2013, e os boletos referidos.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.800 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721970/2015-41
3
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando o teor do recurso apresentado, o litígio recais neste momento apenas
em face de glosa de dedução com plano se saúde.
Como apontado no relatório, o motivo da manutenção da glosa pela DRJ foi a
ausência de comprovação da despesa indicando os beneficiários o os respectivos valores.
A ausência de comprovação nos moldes exigidos pela fiscalização e reforçado pela
DRJ, persiste.
Não há prova dos reais beneficiários do plano de saúde.
Assim, sendo os argumentos apresentados no recurso voluntário iguais aos
argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece reparo, com
fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 82
DF CARF MF
Original